Tribunal: STF
Processo: Rcl 85618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 11 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Pratápolis/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 11 do STF nos autos n. 0002848-48.2024.8.13.0529.



    Narra a defesa que “O Reclamante se encontra preso e recolhido no presídio de Monte Santo de Minas/MG, desde o dia 21 de outubro de 2024, totalizando o montante de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias”.



    Nos termos da inicial, “Na data de 01/10/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas quatro testemunhas arroladas e procedido o interrogatório do Paciente, o qual exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio”.



    A defesa alega que “durante toda a audiência, o Reclamante permaneceu indevidamente algemado, sem que houvesse qualquer decisão fundamentada que justificasse a excepcionalidade da medida. Tal conduta configura flagrante ofensa à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que restringe o uso de algemas apenas a situações excepcionais, quando houver risco concreto à segurança dos presentes, fundada suspeita de fuga ou perigo à integridade física do próprio acusado ou de terceiros”.



    Requer, em sede liminar, “a imediata nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da violação da Súmula Vinculante nº 11, e por consequência determinar o relaxamento da prisão preventiva do Reclamante - Felipe Ernane Teodoro, nos termos do art. 5º, inciso LXV da Constituição Federal/88, com a consequente expedição de alvará de soltura”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 11 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 11.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que no termo de audiência juntado aos autos não constam as razões que determinaram o uso de algemas por parte do réu ou qualquer irresignação da defesa quanto ao ato ora questionado. 



    Nesse contexto, importante ressaltar que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente